Tribunal: TJBA
Processo: 0300953-63.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300953-63.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

APELADO: DANILO LIMA LEITE

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. PARTE EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVA A ORIGEM DOS VALORES COBRADOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALOR APONTADO COMO INCONTROVERSO PELA PARTE EMBARGANTE. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Verifica-se do “TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA” que a própria apelante/embargada informou que o preço do imóvel foi ajustado no valor de R$ 133.040,00 (cento e trinta e três reais e quarenta reais), sendo que restou comprovado nos autos que a parte apelada/embargante adimpliu o valor de R$ 130.678,09 (cento e trinta mil, seiscentos e setenta e oito reais e nove centavos), restando, assim, um saldo devedor de R$ 2.361,391 (dois mil, setecentos e dois reais), e não R$ 10.150,41 (dez mil, cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos), como consta no mencionado termo.

2. A Construtora alega que a dívida no valor de R$ 10.150,41 (dez mil, cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos), considerou a incidência de correção monetária, juros e multa sobre o valor do débito, bem como as despesas que arcou com taxas cartorárias e registro de contrato, entretanto, não colacionou um documento sequer comprovando as suas alegações, apenas juntou “EXTRATO DO CLIENTE” produzido unilateralmente, que não se presta para tal mister.

3. Restou demonstrado o excesso de execução alegado pela parte apelada, pois a parte apelante não comprovou a origem das parcelas constantes do Termo de Confissão de Dívida, não se desincumbindo, pois, no seu ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. O recorrido/embargante reconheceu o inadimplemento no valor de R$ 3.016,75 (três mil, dezesseis reais e setenta e cinco centavos), contudo, a sentença não considerou tal valor como incontroverso, e nesse aspecto, razão asiste à apelante/embargada, já que, de fato, o devedor considerou esse valor na planilha de cálculo apresentada.

5. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300953-63.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelado DANILO LIMA LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.